Tribunal: TJDFT
Processo: 0708609-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708609-27.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ SERGIO DE VASCONCELOS JUNIOR AGRAVADO: PETROPOLIS CONSTRUCOES LTDA D E S P A C H O De acordo com a certidão de ID 25691224, restou frustrada a intimação da Agravada para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que a empresa Agravada, apesar de citada, não efetuou o pagamento, não constituiu advogado nos autos e não apresentou embargos à execução, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 24 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator